Tribunal: TJDFT
Processo: 0004508-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PROCURAÇÃO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. ÂNIMO DE PROPRIETÁRIO.

1. Para que o instrumento de mandato, com cláusula in rem suam, tenha os efeitos de contrato de compra e venda é necessário que dele conste, além das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, os elementos essenciais desse negócio jurídico, quais sejam, a individualização do bem com todas as suas características, a declaração de que o valor fixado foi recebido pelo outorgante e a respectiva quitação (res, pretium et consensus), pois, ausentes tais requisitos, há apenas procuração autorizativa de representação.

2. Inexistente indicação do preço e prova do pagamento, bem assim qualquer menção sobre a sua quitação, descabe considerar a procuração como instrumento hábil à transmissão do domínio.

3. Os atos de mera tolerância não causam posse, porquanto não há intenção de ter o bem como proprietário, motivo pelo qual inviável a aquisição por meio de usucapião.
4. Recurso não provido.